Tribunal: STF
Processo: RE 1123264
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM CORRESPONDENTE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO POSTULADO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Esta Corte já pacificou o entendimento de que a ampliação de carga horária dos servidores públicos do Poder Judiciário Estadual, sem o correspondente aumento da remuneração, afronta o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, nos termos do decidido no ARE 660.010-RG, processo submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 154, oportunidade em que se firmou a orientação, com esteio no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, de que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.